Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718214-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. D. S., THAIS MELO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: PEDRO FRANCISCO DE SOUZA NETO DECISÃO Conforme decisão de ID 28664583, a agravante informou ser beneficiária de Justiça gratuita, razão do não recolhimento do preparo. Instada a comprovar o deferimento do benefício, quedou-se inerte. Ante o exposto, verificada a deserção, revogo a decisão de ID 28664583, e não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora